Tribunal: TJSP
Processo: 2140460-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, acolhendo parcialmente a impugnação apresentada, com a constatação de excesso de execução, fixado o débito exequendo em R$ 40.497,62 – Insurgência da executada, sustentando que o valor devido alcança somente R$ 5.999,69

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, acolhendo parcialmente a impugnação apresentada, com a constatação de excesso de execução, fixado o débito exequendo em R$ 40.497,62 – Insurgência da executada, sustentando que o valor devido alcança somente R$ 5.999,69 – Descabimento – Contrato de seguro de vida empresarial – Documentos carreados aos autos que demonstram a contratação de um capital global que, dividido pelo número de vidas seguradas, corresponde a R$ 20.000,00 por pessoa – Base de cálculo considerada pelo setor técnico do Juízo em seus cálculos que se afigura correta – Irresignação da executada que se mostra infundada, posto que desamparada de elementos documentais a infirmar os resultados obtidos pela Contadoria Judicial – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.